Tribunal: TJDFT
Processo: 0726096-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 14.010/2020. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Não há que se falar em inépcia da inicial se a petição inicial ostenta causa de pedir em congruência com pedido certo e determinado, o que possibilitou à parte adversa a oferta de contestação em observância ao princípio do contraditório, encontrando-se presentes os requisitos necessários à admissibilidade da ação.
3. Presente o interesse de agir, evidenciado pela resistência manifesta do requerido à pretensão deduzida pela postulante, demonstrada por meio da contestação por ele ofertada, ora Apelante, bem como pelo recurso ora interposto.
4. Verifica-se que a sentença decidiu a lide em observância aos fundamentos nucleares que lastrearam o pedido formulado e, ainda, o que a condenação imposta na origem se deu em conformidade estrita aos limites objetivos da lide e aos pedidos formulados na peça de ingresso, não havendo que se falar em julgamento ultra petita ou extra petita. (07122070320198070018, Acórdão: 1329981, 2a Turma Cível, Relator: César Loyola, DJE: 15/04/2021).
5. Tendo sido a presente demanda distribuída em 27/07/2021, e considerando o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 206, § 3o, inciso II, do Código Civil, e a suspensão prevista na Lei no 14.010/2020, constata-se a prescrição da pretensão de recebimento de aluguéis vencidos antes de 09/03/2018.
6. Estando a copropriedade do bem na mesma proporção demonstrada pelo formal de partilha juntado aos autos, impõe-se ao réu o pagamento do valor do aluguel estipulado no contrato, desde o momento em que o único bem passou a ser mantido na posse exclusiva do requerido, até que haja a efetiva desocupação do bem ou a sua alienação. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.